Tribunal: TJES
Processo: 0008262-05.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008262-05.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MANOEL WERNECK BARRETO e outros

APELANTE: LUANA NERY SANTOS CAMPOS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO.
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR QUEM NÃO DETINHA POSSE OU PROPRIEDADE.
REIVINDICAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA PROCEDENTE. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1.

A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha,
sendo necessária à sua procedência
a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

2.

T
ratando-se de ação reivindicatória,
o conceito de posse injusta engloba
qualquer uma
que não
possua
amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja,
basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

3.

Hipótese dos autos em que após o divórcio dos pais, o imóvel foi passado às filhas/autoras e mantidos em usufruto vitalício daqueles; mas a companheira do genitor alienou o bem a terceiros, revelando-se uma transação clandestina e precária.

4.
Incabível a pretensão de indenização por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel quando o tempo de fruição e gozo do bem, compensa ao proprietário pelos aluguéis não recebidos.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008262-05.2017.8.08.0014

APTE
:
TEREZINHA MARTINS DE SOUZA E MANOEL WERNECK BARRETO

APD
A
:

LUANA NERY SANTOS CAMPOS E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge
m
-se o
s
recurso
s

em aferir a
juridicidade da

s
entença que
julgou
parcialmente
procedente a ação reivindicatória
mat
r
iz
,
cujo objeto
é o
imóvel residencial "01 (uma) área de terreno urbano medindo 10m de frente com a Rua Projetada, l0m de fundos com Luiz Antônio da Silva, 20m do lado esquerdo com Siqueira e 20m do lado direito com Luiz Antônio da Silva, contendo um imóvel residencial de 02 (dois) pavimentos, situado na Rua Ângelo Guerra, 649, bairro Olívio Zanoteili, Colatina/ES", conforme certidão de transcrição devidamente registrada no Cartório do 1° Oficio de Registro de Títulos e Documentos desta Comarca dé Colatina, livro. B-60, sob n°15.819, de12/08/2016.

I
nicialmente,
mister
salientar que embora o recorrente sustente a nulidade da sentença por ser
citra petita
, os pontos suscitados em verdade se confundem com o próprio mérito, o que passo a apreciar adiante.

P
ois bem
.
A a
ção reivindicatóri
a

possui
previsão
no art. 1228 do C
ód. Civil
,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu,
conforme jurisprudência sedimentada pelo C. STJ, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

No que tange à individualização do bem e a prova do domínio, despiciendas maiores digressões,
apesar de a separação ter ocorrido no ano de 2000, quando da sentença homologatória, somente em 2016 foi realizada a certidão de transcrição devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos desta Comarca de Colatina/es, no livro B-60, sob o nº 15.819, em 12/08/2016
.
Destaco, por oportuno, o disposto no art. 108 do CC:

Art. 108.
Não dispondo a lei em contrário, a
escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Em evolução, sobre a caracterização da posse injusta do
s
Requerido
s
/
Apelado
s
,
passo a um exame mais aprofundado,
eis que esta não pode ser confundida com a posse injusta prevista no art. 1.200 do Código Civil.

Sobre o tema, colaciono
escorreito acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010). 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo,
excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
5.
[...]
6.
Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.
7.
[...]
(STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Em outras palavras, tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta, via de regra, engloba qualquer modalidade de posse que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

In casu
,
a
recorrente
, à f
l
. 73/75 apresentou

“
Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel” cuja parte vendedora JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS nunca foi detentora de propriedade do imóvel em questão.
Já o

recorrente
MANOEL apresentou à f
l
. 93 “Recibo de Compra e Venda” cuja parte vendedora JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS nunca foi detentora de propriedade.

Salienta-se que a referida
vendedora era companheira do pai das requerentes, de modo que não poderia ter procedido com a venda do imóvel.

P
or todo o narrado,
em meu sentir,
deve ser mantida a sentença
tal como proferida, inclusive com relação a pretensão de recebimento pelas benfeitorias, pois como bem decidiu o d. Juízo Singular, e
ventuais quantias devidas pelas benfeitorias seriam compensadas com os prejuízos
às recorridas
por anos sem a posse do imóvel de sua propriedade, de modo que só de alugueres que poderiam ser auferidos, com as correções devidas, possivelmente é bem provável que os frutos civis a serem restituídos ao reivindicante já excedam ao suposto valor das benfeitorias.

Diante todo o arrazoado,
conheço dos recursos
e
nego-lhes provimento
, mantendo
in totum
a Sentença guerreada.

Majoro os honorários
em 3% (três por cento) sobre o valor da causa,
mantida a suspensão de exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.